Tribunal: STF
Processo: AI 160035
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-23
Data de publicação: 2004-09-23

Ementa:
EMENTA:1. RECURSO. Embargos de divergência. Inadmissibilidade.
Interposição contra acórdão do Tribunal Pleno. Omissão, contradição
ou obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não
 se admitem embargos de declaração de decisão em que não há omissão,
 contradição nem obscuridade.
2.       RECURSO. Embargos de
declaração. Caráter meramente protelatório. Litigância de má-fé.
Imposição de multa. Aplicação do art. 538, parágrafo único, cc.
arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição
 de embargos declaratórios, manifestamente protelatório, deve o
Tribunal condenar o embargante a pagar multa ao embargado.